Tribunal: TJSP
Processo: 2113393-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de progressão de regime – Concedido pelo Juízo de piso - Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2113393-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante SAMIRA
GOMES DE CARVALHO e Paciente OSVALDO HENRIQUE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113393-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2113393-68.2020.8.26.0000
Comarca:
TAUBATÉ
Impetrante:
SAMIRA GOMES DE CARVALHO
Paciente:
OSVALDO HENRIQUE DA SILVA
Voto:
28907
Habeas Corpus Pedido de progressão de regime Concedido
pelo Juízo de piso - Pedido prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
SAMIRA GOMES DE CARVALHO, em favor de OSVALDO
HENRIQUE DA SILVA, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara de Execuções
Criminais da Comarca de Taubaté/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer decorre da demora no julgamento do
pedido de progressão ao regime aberto.
Diz que o paciente já resgatou o lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113393-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
temporal necessário para pleitear o benefício, é idoso e que o Ministério
Público se manifestou favoravelmente à progressão, estando os autos
conclusos desde 08 de maio de 2020.
Pleiteia, assim, em sede de liminar, a
concessão da ordem para que seja encaminhado um ofício à autoridade
coatora, dando-se prosseguimento no feito.
O pedido de concessão de liminar foi
devidamente negado por este juízo (fls. 27/29).
Prestadas as informações de praxe (fls.
33/35), a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou para que a ordem seja
julgada prejudicada (fls. 38/39).
É o relatório.
A
presente
impetração
encontra-se
prejudicada.
Conforme informações constantes nos autos,
em decisão proferida em 23 de junho de 2020, foi deferido ao paciente o
benefício da progressão ao regime aberto.
Com efeito, ante o teor da r. decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113393-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pelo Juízo a quo, o presente Habeas Corpus está prejudicado pela perda do
seu objeto, haja vista não mais subsistir o suposto constrangimento ilegal
contra o qual se insurgiu o paciente.
Assim, em que pesem as alegações do
combativo impetrante, verifica-se dos autos que o paciente já foi agraciado
com benefício almejado, de modo que a presente impetração restou
prejudicada, conforme dá conta o artigo 512 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Dessa
forma,
inexiste
qualquer
constrangimento a ser questionado.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o pedido.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR